Tribunal: STF
Processo: Rcl 52864
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por KPFR Empreendimentos Imobiliários S/A em face de decisão do Juiz Gestor de Centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, na origem, trata-se de Regime de Execução Forçada - REEF, inaugurado a requerimento do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Angra dos Reis em face da Construgar Construtora LTDA, possuindo como cerne execuções trabalhistas. 



    Afirma que a reclamante



    “foi incluída no polo passivo de processo piloto de execução concentrada com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sendo, por suposto, corresponsável pelo pagamento de dívida montada em R$ 4.057.245,81 (Doc. 4).”. (e-Doc 1. fl. 2 - grifo do autor) 



    Nesse contexto, entende que “[e]m se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, 1 mediante observância à cláusula de reserva de plenário.” (e-Doc 1. fl. 2) 



    Alega que



    “o Gestor de Centralização deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em cujos termos: ‘o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento’.“ (e-Doc 1. fl. 10)



    Conclui, asseverando 



    “não se tratar de discussão sobre os requisitos para a conformação de grupo econômico, mas de erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução concentrada, de pessoa não participante do processo de conhecimento, em descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10.” (e-Doc 1. fl. 14)



    Requer 



    “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista concentrada nos autos do processo piloto n. 0010435-20.2015.5.01.0401, até o julgamento da presente reclamação”.



    No mérito, pugna para que seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão das reclamantes do polo passivo do polo passivo do processo piloto n. 0010435-20.2015.5.01.0401”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0010435-20.2015.5.01.040), a Justiça do Trabalho limitou-se a aplicar o 2ª, § 2, da CLT, reconhecendo a responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico. Vide o ato reclamado, na parte de interesse: 



    “O texto consolidado, ao tratar da responsabilidade solidária do chamado grupo econômico, buscou assegurar maior garantia aos créditos trabalhista sem um contexto socioeconômico de desmembramento das atividades empresariais em inúmeras organizações juridicamente autônomas, evitando que, através de manobras entre tais empresas, sejam frustrados os direitos trabalhistas de seus empregados. Coíbe-se, portanto, o enriquecimento das empresas controladoras ou coirmãs em detrimento dos direitos laborais dos trabalhadores de seus quadros.



    Buscou-se evitar, outrossim, que as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico desfrutassem das benesses e lucros advindos da união de forças, mas se abstivessem de, conjuntamente, saldar seus passivos. Assim, por força do art. 2º, § 2º, da CLT, caso uma empresa controle, dirija ou administre outra, ou, mesmo guardando sua autonomia, formem grupo econômico duas ou mais empresas, para os efeitos da relação de emprego serão solidariamente responsáveis.



    Desta forma, confirma o Juízo a inegável relação existente entre as empresas apontadas como integrantes do grupo econômico, seja pela regra celetista disposta no artigo 2º, §2º da CLT, seja pelo artigo 50 do Código Civil ou seja pela comunhão de ambos, razão pela qual determino a inclusão de todas as empresas pertencentes ao GRUPO ECONÔMICO CONSTRUGAR, que têm a composição societária formal distribuída entre as principais empresas, sendo de clareza solar que as mesmas pertencem ao grupo econômico, sendo consideradas solidariamente responsáveis pelos passivos trabalhistas da reclamada. 



    Sendo assim, determino a inclusão no polo passivo e a citação dos devedores pessoas jurídicas abaixo listados, sendo importante destacar que as demais empresas incluídas no grupo econômico por meio do despacho id 1251d6a já com cópia desta decisão, para pagarem as execuções trabalhistas foram citadas, englobadamente consideradas ou indicar meios para satisfação de todos os créditos exequendos constituídos perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 48 horas. A citação deverá ser cumprida via mandado, em regime de urgência, para pagamento em 48 horas, na forma do art. 880 da CLT, podendo também valer-se de telefone, E-Mail, Whatsapp, Facebook, Instagram e quaisquer outros meios telemáticos capazes de atingir o escopo dos mandados. Não tendo sucesso a citação, cite-se a empresa a/c dos sócios e através da empresa do grupo econômico que já estiver cadastrada nos autos com advogado constituído(...)” (e-Doc. 6, p. 2).



    Assim, no presente caso, não se vislumbra o afastamento do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo da norma celetista, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Ressalte-se que, da leitura dos documentos trazidos pela reclamante, é perceptível que todos os atos foram ali proferidos por juízo singular. Desta maneira, forçoso esclarecer que “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância”, como no caso dos autos (v.g. Rcl nº 17.150/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 02-06-2014)Vinculante 10. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática.



    2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem.



    3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 



    4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 



    5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente